Tribunal: TJDFT
Processo: 0720899-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.017, § 5o DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA DO RECORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 1017 § 5o do CPC, são desnecessários os documentos obrigatórios quando os autos são eletrônicos, como ocorre no presente caso. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada.

2. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória.

3. Sendo a ilegitimidade passiva matéria de ordem pública, pode ser alegada em exceção de pré-executividade, como fez a parte executada, não devendo ser preliminarmente rejeitada simplesmente por não constar das hipóteses previstas no art. 803 do CPC.

4. Tendo o Magistrado a quo encaminhado os autos para a Contadoria para apuração do valor do débito, ainda que de forma errônea, e tendo, ainda, o exequente concordado com os cálculos apresentados pela Contadoria, abriu espaço para que o agravante buscasse algum meio para sua defesa, o qual encontrou na exceção de pré-executividade, visto que já teria renunciado o seu direito de opor embargos, podendo, então, na ocasião, alegar as fundamentos necessários para sua tutela, pois, à princípio, viu alterada a moratória legal inicialmente aceita.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA para determinar a análise da exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva.